Tribunal: STF
Processo: Pet 9175
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de explicações ajuizado pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, em face do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com amparo no art. 144 do Código Penal, sob o fundamento de que as afirmações do requerido podem configurar, em tese, crime de difamação.
    Em síntese, afirma o requerente que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao discursar na abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, teria responsabilizado indevidamente os povos indígenas pelos incêndios ocasionados no Pantanal, em setembro de 2020.
    Nesse sentido, aduz que
    “Demais disso, aos 5 minutos e 40 segundos de discurso, o Senhor Presidente Jair Bolsonaro alega ainda que: “Nossa Floresta é úmida e não permite a propagação de fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam os seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas”. Ou seja, responsabilizou-se, irresponsavelmente, os povos indígenas pelas queimadas.”
    Segundo o requerente,
    “Denota-se, à toda evidência, que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República teria praticado, em tese, a conduta típica descrita no artigo 139 do Código Penal, ao difamar e desrespeitar a luta do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em relação ao respeito e a salvaguarda de todos os direitos inerentes aos povos indígenas e caboclos. Para Guilherme de Souza Nucci, difamar significa desacreditar uma pessoa publicamente, de modo a macular-lhe a reputação. É dizer, este tipo penal implica em divulgar fatos difamantes à honra objetiva da vítima, sejam eles verdadeiros ou falsos. Assevera Cezar Roberto Bittencourt que difamação é a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação, que é a estima moral de que alguém goza no meio em que vive, sendo um conceito social. Urge mencionar, por derradeiro, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal já aceitou pedido de explicações em juízo formulado por partido político, por ocasião do no julgamento da Pet: 8199/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello.” 
    Relatados no essencial, decido.
    Manifesta a ilegitimidade ativa de parte para o pedido de explicações.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que partido político não tem legitimidade para promover interpelação judicial quando não foi alvo das supostas ofensas, por se tratar de um direito personalíssimo de quem, concretamente, se viu atingido pelas afirmações tidas por ofensivas.
    Nesse sentido:
    “Ementa: Pedido de Explicações. Crimes Contra a Honra. Ofensas Genéricas. Partido Político. Ilegitimidade ativa. Negativa de Seguimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agravo Desprovido. 
    1. Carece de legitimidade o partido político para apresentar pedido de explicações, na forma do art. 144 do Código Penal, quando não se afigura destinatário dos crimes contra a honra aventados (calúnia e difamação).
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. “ (PET nº 8321/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 03/02/2020) (grifos acrescidos).
    No mesmo sentido, ainda, destaco:
    “PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.
    2. Agravo regimental improvido” (PET nº 4.593/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/2/14).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.
    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.
    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” ( PET nº 8724/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 06/07/2020) (grifo nosso).
    “E M E N T A: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. 
    - O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando cometidos pela imprensa. O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória.
    COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. 
    - A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b e c).
    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. 
    - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. “ ( PET nº 1249/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 09/04/1999).
    Embora louvável a pretensão do Partido Democrático Trabalhista – na defesa dos interesses dos povos indígenas, prevista, inclusive, no estatuto do requerente, não se está diante da possibilidade de configuração de crime contra a honra, pois o partido político em questão não se afigura como destinatário das falas tidas como difamatórias.
    Dessarte, a ratio decidendi dos precedentes supracitados tem inteira aplicação à espécie, porquanto o pedido de explicações é medida preparatória de ação penal por crimes contra a honra, de direito personalíssimo de quem individualmente veio a ser, em tese, ofendido.
    Ante o exposto, por ilegitimidade ativa ad causam do requerente, nego seguimento, de plano, à presente petição inicial, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente